Tribunal: TJBA
Processo: 8006200-12.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006200-12.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA DE SA SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. Recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, atacando as premissas de ausência de prescrição e de existência de direito adquirido. Dialeticidade observada. Lei municipal juntada aos autos antes da prolação da sentença. Matéria de direito cognoscível de ofício. Inovação recursal não configurada. Preliminares rejeitadas.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 516/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. Servidora aposentada em 05/09/2016, mas que permaneceu formalmente vinculada ao município até a exoneração em 06/04/2021. Manutenção do vínculo funcional que impede o início da contagem do prazo prescricional. Ação ajuizada em 20/10/2022. Prazo quinquenal não transcorrido. Prescrição afastada.

DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 635/STF E TEMA 1.086/STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. Jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidores inativos. Princípio da moralidade administrativa. Servidor que laborou por mais de 22 anos sem usufruir das licenças-prêmio. Impossibilidade material de gozo após a aposentadoria e exoneração. Direito à indenização caracterizado.

QUATRO PERÍODOS AQUISITIVOS. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. LEI MUNICIPAL Nº 1.364/2017. INAPLICABILIDADE. Revogação superveniente do instituto da licença-prêmio que não pode retroagir para suprimir direito fundado em trabalho efetivamente prestado. Servidor que trabalhou durante período em que a legislação vigente assegurava o direito ao benefício. Alteração legislativa que não pode gerar enriquecimento sem causa da Administração. Princípio da irretroatividade das leis. Direito à conversão em pecúnia dos quatro quinquênios reconhecido.

BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Remuneração integral do último mês na ativa. Aplicação da taxa SELIC. Emenda Constitucional nº 113/2021. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Artigo 85, § 11, do CPC. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006200-12.2022.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelada MÁRCIA DE SÁ SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .